Tribunal: STF
Processo: HC 269743
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.3.2026, por Luiz Augusto Agle Fernandes Filho e outros, advogados, em benefício de A M S, contra decisão do Relator da Petição n. 15.041/DF, Ministro André Mendonça, pela qual decretada a prisão preventiva do paciente. 
O caso
2. Consta dos autos que, em 16.12.2025, o Ministro André
Mendonça, Relator da Petição n. 15.041/DF, deferiu representação da Procuradoria-Geral da República e decretou a prisão preventiva do paciente A M S e de mais quinze investigados, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, e assegurar a futura aplicação da lei penal (e-doc. 7). Tem-se na decisão do Ministro André Mendonça:
“1. Trata-se de representação da Polícia Federal formulada com fundamento nos arts. 125, 240 e 282 e seguintes do Código de Processo Penal, no bojo do Inquérito nº 2025.0073042, vinculada à PET 14.462, em que se pleiteia a adoção de medidas judiciais contra diversos investigados apontados como integrantes de complexa organização criminosa voltada à dilapidação e ocultação de patrimônio de origem ilícita através da prática de lavagem de capitais no âmbito da ‘Operação Sem Desconto’. 
2. Segundo a autoridade policial, o inquérito teve origem em denúncia noticiando a ocultação de bens provenientes de ampla fraude praticada por meio de descontos associativos fraudulentos em detrimento de aposentados e pensionistas do INSS. (...)
15. Os autos reúnem diversos elementos de prova, dentre os quais destacam-se mensagens eletrônicas trocadas entre integrantes da organização criminosa que atestam a prática de operações de lavagem de dinheiro, de ocultação patrimonial e de continuidade dos ilícitos mesmo após o início das investigações e operações deflagradas para cessar os ilícitos. 
16. A autoridade policial descreve, com riqueza de detalhes, o papel individual de cada um dos investigados em relação aos quais há pedido de decretação de prisão preventiva e de monitoração eletrônica, cujas condutas passo a analisar individualmente: (...)
A M S (CPF [...])
178. No curso das investigações conduzidas pela Polícia Federal, apurou-se que A M S integra o núcleo financeiro da organização criminosa estruturada e liderada por A C. As comunicações interceptadas e os dados extraídos dos aparelhos telefônicos examinados revelam que o investigado ocupava posição de confiança dentro da estrutura criminosa, sendo um parceiro de negócios ilícitos em conjunto com A C, R e A. De acordo com a Polícia Federal: 
‘Ao mencionar ´vamos avançar no cartão de benefícios´ e citar a empresa CREDENZZO, tornam-se necessárias algumas considerações acerca desse tipo de operação O cartão de benefícios – também denominado cartão consignado de benefícios ou cartão consignável – é um produto financeiro vinculado a uma margem consignável específica, distinta daquela utilizada para empréstimos consignados. Por meio dele, o usuário pode realizar compras, saques ou pagar contas, com o desconto do valor mínimo da fatura realizado diretamente sobre o salário, aposentadoria ou pensão. Embora guarde relação com o crédito consignado tradicional por utilizar o mesmo mecanismo de desconto automático, trata-se de modalidade com funcionamento e riscos próprios. (...) 
A Credenzzo, assim como outras empresas que exploram esse nicho, pode captar clientes por meio de ligações telefônicas, ofertas insistentes ou mesmo envio de cartões não solicitados – prática amplamente reportada em reclamações e investigações, no mesmo modus operandi do desconto associativo. A combinação entre falta de transparência, pouca compreensão por parte dos segurados acerca das diferenças entre modalidades consignadas e estratégias de venda agressivas tem contribuído para situações de endividamento involuntário, configurando ambiente propício a práticas abusivas. (...) 
As conversas interceptadas indicam a participação ativa de A M G em tratativas destinadas à ocultação e proteção de bens pertencentes a A, especialmente após medidas cautelares já decretadas em seu desfavor. A partir das mensagens, verificou-se que A. mantém relação direta com R e com o advogado
E J V M M, este último sócio da empresa Flight Way S/A, proprietária da aeronave AS350 B12, prefixo PR-OFA, sobre a qual A. questiona A. a respeito de eventual negociação. (fl. 540 e 573) 
179. A. é apontado como um parceiro de negócios de A C reiteradamente acionado para coordenar, executar e intermediar operações destinadas à dissimulação da propriedade e da origem de bens pertencentes ao líder do grupo. 
180. Os diálogos colhidos demonstram que A G participou ativamente de tratativas voltadas à ocultação e proteção de patrimônio ilícito, sobretudo após a deflagração de medidas judiciais que comprometeram a capacidade de A C de movimentar livremente seus ativos. Em uma dessas frentes, Alexandre assumiu papel central na intermediação da venda de um imóvel de alto padrão, localizado no Condomínio Villavista Golf, avaliado em aproximadamente R$ 15 milhões e registrado formalmente em nome de terceira pessoa, apesar de pertencer, de fato, ao líder da organização (fl. 573). 
 (...)
193. Conforme propugnado pelas autoridades policiais, reputo presentes, neste caso, os pressupostos e requisitos permissivos da medida cautelar pleiteada em relação a treze dos dezesseis representados. Em relação a três investigados, entendo ser o caso de deferimento de outras medidas, diversas da prisão. Explico.
194. Estabelece o art. 282 do Código de Processo Penal, quanto à aplicação de toda e qualquer medida cautelar criminal, a necessidade de observância de sua efetiva necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos previstos, para evitar a prática de infrações penais. Ademais, imperioso que a medida cautelar seja adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
195. Nos termos do que tenho considerado nos feitos de natureza penal, o decreto de prisão preventiva, como medida cautelar que é, não é marcado por um juízo de certeza absoluta, mas por uma avaliação de probabilidade, tomado em cognição não exauriente. Como adverte Gustavo Badaró, ‘a questão da certeza é estranha ao processo cautelar’, no qual o juiz decide com base no fumus comissi delicti, tomado em cognição sumária, justamente em razão da urgência da medida (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. São Paulo: RT, 2016, p. 992). 
196. In casu, há fortes indícios de que os investigados acima apontados organizaram uma complexa estrutura para a prática de crimes com uma profunda repercussão negativa na sociedade. Apropriaram-se indevidamente de valores dos beneficiários do INSS e promoveram a lavagem de quantias expressivas por meio da criação de empresas de fachada, investimentos no exterior e emissão de notas fiscais não amparadas por serviços efetivamente prestados. Demais disso, a estrutura montada por meio de empresas de fachada possibilita a continuidade da prática de ilícitos, inclusive em outras áreas, como na saúde e na educação, e faz surgir a necessidade de se impedir que os investigados inviabilizem o acesso a provas adicionais que podem existir. 
197. Nesse diapasão, além do pressuposto do fumus comissi delicti, o decreto de prisão preventiva exige também a verificação de ao menos uma das quatro hipóteses do periculum libertatis, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, (...). 
198. No presente caso, está caracterizado o fumus comissi delicti, consubstanciado nos fundados indícios de participação dos investigados nos graves crimes apurados na ‘Operação Sem Desconto’, e estão presentes também os requisitos do periculum libertatis, tanto no que se refere à (i) conveniência da instrução criminal, tendo em vista a ampla rede de conexões dos investigados, a contínua utilização de mecanismos para ocultar os rastros dos crimes e a elevada possibilidade de eliminação e manipulação de documentos e provas capazes de elucidar detalhes da prática criminosa; (ii) garantia da ordem pública, haja vista a necessidade de pacificação social por meio da criação de um sentimento na sociedade de resposta célere do sistema de justiça a um delito de elevadíssima repercussão social, com dimensões milionárias, risco de reiteração delitiva e um alcance subjetivo que impactou a vida de milhões de brasileiros, e à (iii) futura aplicação da lei penal, uma vez considerados os indícios de continuidade de práticas delitivas com enorme impacto social e econômico, lavagem de capitais e ocultação e dilapidação do patrimônio obtido ilicitamente. Evita-se, com a custódia, a destruição ou alteração de provas; a combinação de versões com outros integrantes da organização criminosa; a ocultação de ativos e documentos empresariais; a influência sobre funcionários das empresas investigadas. 
199. A verificação de apenas um dos três requisitos do periculum libertatis, apontados supra, bastaria, em tese, para justificar a medida extrema de segregação cautelar dos investigados, não obstante os três se verifiquem cumulativamente no caso concreto. A clara presença dos referidos requisitos também foi reconhecida pela Procuradoria-Geral da República, dominus litis, (...).
200. A respeito dos requisitos da prisão preventiva, destaco a jurisprudência deste Pretório Excelso, citando, exemplificativamente o que decidido no HC nº 152.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018; e no HC nº 162.041-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/06/2019,
p. 01/08/2019. 
201. Rememoro, ainda, as ponderações feitas pelo Ministro Nunes Marques em voto proferido no HC nº 206.987-AgR, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 20/03/2023, no qual figurei como redator para o acórdão. Na oportunidade, Sua Excelência pontuou, com esteio na jurisprudência da Corte, que a necessidade a segregação cautelar está justificada, na garantia da ordem pública, nos casos em que demonstrada ‘a gravidade concreta dos crimes imputados, o relevante papel do paciente na complexa organização criminosa, o seu poder de influência revelado nos autos e o risco concreto e razoável de reiteração delitiva’. De outro, a medida cautelar excepcional justifica-se na garantia da aplicação da lei penal, quando verificada ‘a existência de quantias ainda não recuperadas e de possível movimentação dos valores, inclusive no exterior’. Como já demonstrado, é precisamente esse o caso dos autos. 
202. E na linha do quanto recentemente pontuado pelo
e. Ministro Dias Toffoli no HC nº 260.221, de 20/08/2025, esta Corte registra diversos ‘precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’. Confira-se, a respeito: RHC
nº 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/04/2015
p. 26/05/2015; HC nº 124.911-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015; RHC nº 122.462, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 26/08/2014, p. 09/09/2014; HC
nº 112.250-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
j. 28/02/2012, p. 21/03/2012. 
203. Por fim, saliento que, em relação aos investigados acima mencionados, se mostram insuficientes, neste momento, as medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, consoante se extrai da representação policial, que foi categórica, no sentido de que somente as prisões garantirão que as investigações sejam eficazes. 
204. As medidas menos gravosas não ostentam, em relação a eles, o condão de obstar o cenário de risco às investigações, à apuração dos produtos ilícitos e à sua futura recuperação, apresentado pela Polícia Federal. A liberdade dos investigados compromete, assim, de modo direto a efetividade da investigação e a confiança social na Justiça penal. Permitir que tais agentes permaneçam em liberdade significa manter em funcionamento uma organização criminosa que já alcançou centenas de milhares de vítimas. Sob outro prisma, há risco concreto de destruição de provas, pois os investigados têm acesso a documentos sensíveis e possuem domínio sobre empresas, arquivos e cofres.
205. A organização criminosa demonstra altíssima capacidade de reorganização, mesmo após deflagração de operações. Acaso permaneçam em liberdade, há o elevado risco de articulação com agentes políticos e da continuidade da prática de ocultação e reciclagem de capitais por meio da utilização de empresas de fachada, inclusive no âmbito internacional. 
206. Mesmo após a deflagração da operação de abril deste ano, o filho de A C assumiu o lugar do pai para continuidade da lavagem e a organização criminosa procurou ampliar atividades com novos contratos e empresas; continuou a fazer circular valores em espécie em operações internacionais. Assim, no que diz respeito ao elemento da contemporaneidade, as atividades criminosas continuaram ocorrendo mesmo após o início do inquérito e as operações dele decorrentes. 
207. Com base em tais razões, associadas à minuciosa descrição da prática contínua e reiterada de condutas ilícitas por parte dos investigados, os quais ocupam postos chave na organização criminoso, inclusive, entendo ser o caso de deferimento do pedido de prisão preventiva formulado pela Polícia Federal”. 
(...)
216. Passo a analisar o pedido formulado pelo MPF de decretação da prisão preventiva de: (i) A M S, (ii) S R M F e
(iii) A L F. 
217. Em seu parecer, o MPF requer a decretação a prisão preventiva desses três investigados em relação aos quais a Polícia Federal apenas formulou pedido de monitoração eletrônica, firme nas seguintes razões: 
‘O perigo concreto de liberdade de A L F, R M, S R M F e A M S decorre do fato de que, mesmo após a deflagração da operação em abril de 2025, seguiram executando, ou prestando auxílio direto a A C em etapas relevantes do ciclo de lavagem, recorrendo à sucessiva constituição de novas pessoas jurídicas, à continuidade da circulação dos recursos e à manutenção ativa das estruturas de ocultação patrimonial. (...) A M S auxiliou A tanto na venda do imóvel localizado em Trancoso quanto na alienação de aeronaves – entre elas, helicóptero modelo AS 350 B1 e aeronave prefixo PR-OFA. Ele também sugeriu formas de ocultação imobiliária, chegando a orientar A. quanto ao destino de imóveis avaliados em R$ 23 milhões, o que demonstra apoio concreto às estratégias de frustração da recomposição do erário. 
A L F aparece, também, como facilitador de movimentação financeira clandestina. Interlocuções revelam que A. passou a recorrer a ele para viabilizar pagamentos em espécie após
a deflagração da operação. Em 7.8.2025, A. transferiu R$ 150.000,00 da RPDL Construtora e Incorporadora S/A para a Spyder Intermediação e Consultoria Ltda., numerário disponibilizado por A.. Paralelamente, diálogos de julho de 2025 sugerem entrega de valores físicos ao investigado: em 4.7.2025, mensagens indicam tratativa provável de repasse de dinheiro; em 11.7.2025, A. fornece endereço para recepção de ‘encomenda’, e A. comunica que terceiro faria a retirada. 
Embora o envolvimento de S R M F tenha sido demonstrado apenas em eventos recentes, sua posição de subordinação a A C e a insistência em auxiliá-lo mesmo após a repercussão nacional do seu envolvimento nos ilícitos recomendam sua custódia preventiva. Ele detém acesso a fluxos financeiros e a registros patrimoniais sensíveis e já demonstrou disposição em dar continuidade às práticas delitivas, seguindo ordens de A. e R. mesmo ciente da sua ilicitude.’ (fls. 38-40 do e.Doc 63) 
218. Consoante muito bem observado pelo parquet em sua manifestação, há fortes indícios nos autos de que A M S, S R M F0 e A L F não desistiram de continuar na empreitada criminosa mesmo após as medidas judiciais deflagradas em abril deste ano e mesmo após o caso ter se tornado de repercussão nacional. As mensagens de whatsapp transcritas nas fls. 532, 534-538, 541-542, 545-546, 548-558, 696-697 e 699-708 demonstram que A M S, S R e A L , mesmo após abril de 2025, deram regular andamento às conversas com A C  para viabilizar a continuidade dos ilícitos. 
219. Nesse contexto, a preservação dos três em liberdade poderá contribuir para não apenas a continuidade dos crimes, mas, também, para a ocultação de provas e de bens. Assim, a prisão preventiva há de ser decretada em relação a esses três investigados, notadamente para assegurar a conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, uma vez considerados os riscos de ocultação de provas e de bens, bem como os indícios de continuidade de práticas delitivas de elevada gravidade e repercussão social. 
220. Assim, com fundamento nos artigos 282, 311 e 312 do Código de Processo Penal e com alicerce em toda fundamentação acima, ACOLHO o pedido de PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS: (i) R C A; (ii) (...); (xiv) A M S, (xv) S M F e (xvi) A L F” (e-doc. 6).

3. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Na petição inicial, os impetrantes alegam que, “quanto ao ora paciente, sobressai circunstância de singular relevância: a própria Polícia  Federal não requereu sua prisão preventiva, concluindo, de forma expressa, que medidas cautelares diversas, notadamente o monitoramento eletrônico, seriam suficientes para  assegurar a regularidade do processo. A Procuradoria-Geral da República, em manifestação superveniente, requereu a decretação da custódia cautelar do paciente, [sendo que] a decisão atacada acolheu tal pedido, sem enfrentar de modo aprofundado a avaliação técnico-investigativa da autoridade policial” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustentam que “a defesa técnica tomou providências imediatas para se habilitar formalmente nos autos. Contudo, até a presente data, a habilitação não foi efetivada, e os advogados do paciente seguem sem acesso integral ao procedimento  investigatório, sem vista dos elementos probatórios que embasaram o decreto cautelar e sem condições de exercer plenamente o contraditório” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirmam não ter tido acesso à íntegra dos elementos probatórios já documentados na investigação e argumentam que “(a) o paciente está preso com base em decisão cujos fundamentos integrais  permanecem inacessíveis à sua defesa técnica; (b) a defesa não pode apresentar documentos, arrazoados ou elementos  contraditórios relativos às provas mencionadas na decisão, por não ter acesso a elas; (c) o prazo recursal do Agravo Regimental foi computado em desfavor do paciente sem que a defesa técnica estivesse sequer habilitada nos autos; e (d) qualquer reconstrução dos fatos e provas pela defesa baseia-se apenas no momento do cumprimento do mandado, sem acesso ao acervo probatório  completo” (fl. 4, e-doc. 1). 

Invocam a Súmula Vinculante n. 14, argumentando que “a situação torna-se ainda mais grave quando se considera que, mesmo após o  cumprimento do mandado de prisão, a defesa técnica do paciente ainda não foi formalmente habilitada nos autos do procedimento investigatório, circunstância que  impede o acesso integral aos elementos informativos que fundamentaram a decretação da  prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 1). 

Asseveram, também, a) ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; b) afronta ao princípio da proporcionalidade (pois “a Polícia Federal requereu apenas o monitoramento eletrônico”); c) “a fragilidade
do suporte probatório”, com a “inexistência de prova técnica direta”; e
d) a “ausência do fumus commissi delicti qualificado” (fls. 6-9, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“a) o conhecimento do presente Habeas Corpus, por estarem satisfeitos os  pressupostos de admissibilidade da impetração; 
b) a concessão de medida liminar inaudita altera pars para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de
A M S revogando-se a prisão preventiva decretada nos autos da PET nº 15.041/DF; 
c) subsidiariamente ao pedido ‘b’, a concessão de medida liminar para substituir  a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico; 
d) em qualquer hipótese, a concessão de medida liminar para determinar a  imediata habilitação formal dos advogados do paciente nos autos do procedimento  investigatório, com acesso integral aos elementos de prova documentados, nos  termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF; 
e) no mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, com revogação da prisão preventiva e expedição do alvará de soltura; ou, subsidiariamente, substituição da custódia por medidas cautelares diversas; 
f) a intimação da Procuradoria-Geral da República para, querendo, manifestar-se  nos autos”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

4. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

5. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro André Mendonça, Relator da Petição
n. 15.041/DF. 

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula/STF n. 606, como anotado.

Tem-se, por exemplo, a decisão no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 

No mesmo sentido, por unanimidade, o Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.

No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso,
DJ 19.12.2008).

A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
“HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).

Em 17.2.2016, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no julgamento, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 
2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).

O Plenário deste Supremo Tribunal assim decidiu:
“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Não cabimento de remédio constitucional contra ato de Ministro ou órgão fracionário do STF. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. 
2. O agravante buscou reformar a decisão que não conheceu do remédio constitucional, impetrado contra ato de Ministro ou órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal, sustentando a aptidão dos argumentos apresentados. 
3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STF e na Súmula 606, que estabelecem o não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário do próprio Tribunal. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus originário contra ato de Ministro ou de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. 
III. Razões de decidir 
5. Os argumentos apresentados no agravo regimental constituem mera reiteração daqueles expendidos na exordial do habeas corpus, não sendo aptos a infirmar as conclusões da decisão unipessoal. 
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada inclusive na Súmula 606, estabelece o não cabimento de habeas corpus originário contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso desprovido. Habeas corpus não conhecido.  Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 606; STF, HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.12.2008; STF, HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, j. 24.10.2013; STF, HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 25.04.2013; STF, HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.12.2016” (HC n. 264.4111-AgR/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.1.2026).

No mesmo sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA
Nº 606/STF. 
1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 
2. Assentada tal diretriz na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 243.204-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 30.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA OU EM CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA
N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.027-AgR/DF, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.5.2023), 

Assim, também, os seguintes julgados: HC n. 214.006-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022; HC n. 254.535-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 19.5.2025; HC n. 264.927-AgR/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.1.2026; HC n. 262.401-AgR/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 6.11.2025; HC n. 238.716-ED/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2024; e HC n. 228.987-AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.7.2023. 

7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,  DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o requerimento de medida liminar (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Dê-se ciência do presente habeas corpus ao Ministro André Mendonça, enviando-lhe cópia da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora